Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722678-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) Rio Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda. Agravado(s) Ricardo Barbosa Cardoso Nunes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rio Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 66998130 do processo de origem), nos autos do cumprimento de sentença na ação de obrigação de fazer, processo n. 0700552-95.2018.8.07.0009, movida pelo agravado em face do agravante, que indeferiu o requerimento formulado pelo advogado Jackson Sarkis Carminati, OAB/DF n. 29.443, de retenção em favor dele da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor penhorado no rosto dos autos do processo n. 0703028-45.2019.8.07.0018 em tramitação perante o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em favor do recorrido, a fim de assegurar o recebimento de honorários advocatícios contratuais. O pedido de reconsideração formulado pela agravante foi igualmente recusado. A certidão catalogada no Id 17713674, p. 1, indica a prevenção do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes pela vinculação à APC 2016.09.1.008537-4, anteriormente distribuída para Sua Excelência em 7/3/2017. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Verifica-se ter sido distribuída para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, em 7/3/2017, a APC n. 2016.09.1.008537-4, originada em ação de obrigação de fazer movida por Juliano Marcelo Sonza e sua companheira Aleandra Santiago Silva em face de Rio Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda, em que a agravante ficou definitivamente condenada a pagar honorários advocatícios de sucumbência de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do advogado agravado. Diante dessa situação retratada, constato a prevenção do r. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Como Sua Excelência não estava afastado na data de distribuição deste recurso, faz-se necessário lhe redistribuir, mediante compensação oportuna, o presente agravo de instrumento, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, inc. LIII, da CF[3],no caso vertente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO a redistribuição deste agravo de instrumento para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, mediante compensação oportuna. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;